Tribunal: TJSP
Processo: 2147355-58.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À T.R COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – CARÁTER INFRINGENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2147355-58.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado EDILSON ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acórdão mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2147355-58.2015.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: EDILSON ALVES DA SILVA
VOTO No 17259
AÇÃO ACIDENTÁRIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO NO
TOCANTE
À
APLICAÇÃO
DO
IPCA-E
EM
SUBSTITUIÇÃO
À
T.R
COMO
ÍNDICE
DE
ATUALIZAÇÃO
DAS
PARCELAS
EM
ATRASO

AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO
CARÁTER
INFRINGENTE ACÓRDÃO MANTIDO.
Acórdão mantido.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
em face do acórdão de fls.167/169, alegando obscuridade no aresto no tocante aos
critérios utilizados para correção dos débitos, por entender que deve ser aplicado o
INPC na atualização das parcelas em atraso, em consonância com o entendimento
fixado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
do INSS com o julgado. Isto porque, o acórdão claramente expôs as razões pelas
quais, em sede de reexame em recurso repetitivo, manteve o acórdão prolatado às
fls.114/119, consignando, inclusive que o referido decisum está em consonância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
com os julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da
adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização
monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
Além disso, o julgado mencionou a ausência de
conflito com o que restou decidido no Tema no 905 do STJ.
Nesse contexto, em que pesem as argumentações
trazidas nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer omissão que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator